Tribunal: STF
Processo: HC 111835
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – NATUREZA. O recurso especial, da competência do Superior Tribunal de Justiça, possui natureza extraordinária, sendo indispensável que, nas razões respectivas, haja abordagem do pressuposto específico de recorribilidade. 



    TRÁFICO DE ENTORPECENTES – REGÊNCIA. Tem-se a regência pela lei em vigor na data da prática criminosa, observando-se o critério unitário.



    PENA – SUBSTITUIÇÃO. Descabe cogitar da substituição da pena restritiva da liberdade pela de direitos quando esta última, ante a reiteração da prática criminosa, mostra-se socialmente imprópria.